Tribunal: TJSP
Processo: 1004917-42.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c danos materiais e morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário por associação de aposentados (Clube de Seguros Brasil). Ausência de documentos comprobatórios da autorização da requerente para a realização dos descontos. Requerida que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade das deduções. Ilegitimidade das

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c danos materiais e morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário por associação de aposentados (Clube de Seguros Brasil). Ausência de documentos comprobatórios da autorização da requerente para a realização dos descontos. Requerida que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade das deduções. Ilegitimidade das cobranças demonstrada. Dever de restituição dos valores descontados indevidamente. Restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Pleito de suspensão do processo em virtude do Tema 929 deste E. TJSP. Impertinência. Suspensão que se aplica somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial. Danos morais. Cabimento. Natureza alimentar da verba atingida que enseja reparação moral. Manutenção do valor fixado em conformidade com o estabelecido por esta C. Câmara para hipóteses símiles (R$ 5.000,00). Recolhimento de custas de preparo a menor pela requerida Clube de Seguros do Brasil. Determinação judicial para complemento do preparo. Não atendimento da determinação. Deserção do recurso reconhecida. Preliminar de ilegitimidade passiva. Afastada. Pertinência subjetiva. Vínculo jurídico obrigacional entre as partes. Descontos realizados por intermédio da requerida instituição financeira.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO do requerido-recorrente NÃO CONHECIDO. RECURSO do requerido-recorrente DESPROVIDO.